Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. HIDRÔMETRO ÚNICO. CONDOMÍNIO COM VÁRIAS UNIDADES. DIVERGÊNCIA NA COBRANÇA: CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES DE CONSUMO OU CONSUMO REAL. TEMA 414 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TESE FIXADA NA COBRANÇA DA TARIFA MÍNÍMA. FORMA HÍBRIDA DE CÁLCULO. PROIBIDA.

I. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial repetitivo representativo da controvérsia (REsp 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ), revisou o tema 414, a fixar nova tese, nos seguintes termos: 1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.
II. Modulação do entendimento sumular 414 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: Modulação de efeitos: O Ministro Relator Paulo Sérgio Domingues lavrou o acórdão consignando o seguinte: (...) 8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3o, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido”. 9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços." (...)
III. Com esse novo norte jurisprudencial, há de ser permitida a cobrança tarifária de prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. Proibida a forma híbrida de cobrança.
IV. Da análise das evidências do caso concreto, os cálculos apresentados pelo apelante/condomínio [possui hidrômetros no bloco “A” e “B”, sendo que apenas no “B” está individualizado (modelo alternativo), ao passo que o bloco “A” não possui hidrômetro nas unidades instaladas] sugerem que ele seja reconhecido como unidade usuária única, e que ao tempo do enquadramento nas faixas progressivas das tarifas venha a ser considerada apenas cada uma das unidades autônomas de forma individualizada, o que caracteriza a vedada forma híbrida de cálculo.
V. Não desponta qualquer excesso de cobrança por parte da CAESB.
VI. Apelação conhecida e desprovida.